Tribunal: STF
Processo: HC 138689
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-02-24
Data de publicação: 2017-02-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Prisão Preventiva (CPP, art. e 312). Pretendida revogação. Impetração dirigida contra decisão monocrática na qual se indeferiu liminar em habeas corpus requerido ao Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula nº 691. Inexistência de ilegalidade flagrante capaz de temperar o rigor do enunciado em questão. Agravo regimental não provido. 



    1. A decisão ora hostilizada não merece reparos, pois a questão foi resolvida nos exatos termos da pacífica jurisprudência da Corte, à luz do enunciado da Súmula nº 691/STF.



    2. A hipótese narrada nos autos não enseja a superação do enunciado em questão, na medida em que o decreto prisional não evidencia ilegalidade patente, uma vez que apresenta fundamentos suficientes para justificar a necessidade de privação processual da liberdade do agravante, não sendo os argumentos ora apresentados suficientes para colocá-lo em liberdade, liminarmente e per saltum, como se pretende, mormente se levada em conta a gravidade concreta dos fatos apontada nos autos. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.